Tribunal: TJBA
Processo: 8061765-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061765-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR MILITAR REFORMADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual inativo, reformado como 1º Tenente da Polícia Militar, contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de ação de cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo apenas desconto parcial nas custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira do agravante e justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 99, § 2º, do CPC/2015, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. A condição de servidor militar reformado com vencimentos regulares e estáveis, aliada à ausência de documentação complementar que comprove efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo, autoriza o indeferimento do benefício. O contracheque, por si só, não é documento suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira, sendo necessária a apresentação de outros meios de prova, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. A decisão agravada é fundamentada, proporcional e razoável, não apresentando ilegalidade ou teratologia, e oportunizou ao agravante a apresentação de documentação comprobatória, a qual se mostrou insuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira mediante documentação idônea e suficiente. O simples contracheque não comprova, por si só, a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando presentes elementos nos autos que contrariem a alegação de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2161783-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 10/08/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2019674-27.2023.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 23/03/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2291067-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061765-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO SANTOS, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11